Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), ROSALVO MENDES FEITOSA - CPF: 089.181.391-87 (AGRAVANTE), JOANITA MENDES DE FREITAS - CPF: 146.599.211-15 (AGRAVADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ANTONIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 028.020.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVIA MENDES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018240-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO MENDES FEITOSA

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA FUNDADA NO
JUS SANGUINIS
– IRMÃO - ALEGAÇÃO DE QUE OS FILHOS POR AFINIDADE DA ALIMENTANDA É QUE DEVEM ARCAR COM OS ALIMENTOS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM O VALOR ARBITRADO - DEMONSTRAÇÃO

-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de irregularidade da representação processual se o vício já
foi sanado por ocasião da nomeação de curador especial à agravada.

A obrigação de prestar alimentos fundada no
jus sanguinis
repousa sobre o vínculo da solidariedade humana que une os membros do agrupamento familiar, impondo-lhes o dever de auxílio mútuo.

Descabe a alegação de que os filhos por afinidade é que devem arcar com os alimentos se, além de tratar-se de "relação" que demanda dilação probatória, a autora encontrava-se representada, inicialmente, pela suposta neta por afinidade, sendo a ação ajuizada em razão desta e da suposta filha afetiva não estarem suportando sozinhas as despesas da recorrida.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante (irmão, aposentado, idoso, cuja companheira foi diagnosticada com câncer) e as necessidades da alimentanda, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018240-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO MENDES FEITOSA

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

R.M.F.
contra decisão proferida na
Ação de Alimentos
proposta por
J.M.F. REPRESENTADA POR SUA K.M.A.
em face do agravante, de
A.F.F.
e de
N.M.F.
, que deferiu o pedido de alimentos provisórios à autora, arbitrando-os em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos requeridos, incidindo inclusive sobre férias e 13º salário, quando houver.

Preliminarmente, argui o agravante a irregularidade da representação processual da recorrida, tendo em vista a inexistência de prova quanto à

interdição da autora e da curatela, bem como o falecimento de um dos outorgantes da procuração pública que justificasse a representação processual.

No mérito, sustenta que a agravada não se encontra mais acamada e com dieta enteral, recebendo visitas, conversando e participando de todas as atividades na casa de repouso onde está internada.

Alega que tem 80 anos de idade, é aposentado, possui diversos problemas de saúde, sua esposa foi diagnosticada com câncer e que o seu rendimento líquido mensal de R$ 2.687,95 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) o que não lhe permite arcar alimentos para a agravada.

Defende o dever de alimentos pelos filhos por afetividade da agravada e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para reduzir o valor da pensão alimentícia para 50% do salário mínimo até o julgamento do presente recurso (ID 26531049).

Em acolhimento ao parecer ministerial, foi nomeado curador especial para agravante (o i. Defensor Público que oficia perante a segunda instância) no ID 42276958.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 43238473).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. José Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018240-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO MENDES FEITOSA

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
R.M.F.

contra decisão proferida na
Ação de Alimentos
proposta por sua irmã
J.M.F. REPRESENTADA POR SUA K.M.A.
em face do agravante e dos seus irmãos
A.F.F.
e
N.M.F.
, que deferiu o pedido de alimentos provisórios à autora, arbitrando-os em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos requeridos, incidindo inclusive sobre férias e 13º salário, quando houver.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo agravante de irregularidade na representação processual da recorrida, insta salientar que tal vício já foi sanado por ocasião da nomeação de curador especial à agravada, conforme decisão constante no ID 42276958.

Quanto ao mérito do recurso, sabe-se que a obrigação de prestar alimentos fundada no
jus sanguinis
repousa sobre o vínculo da solidariedade humana que une os membros do agrupamento familiar, impondo-lhes o dever de auxílio mútuo.

Nesse sentido, o art. 1.696, do Código Civil preconiza que "
o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros
".

Ademais, complementa o art. 1.697 ao estabelecer que "
na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais
".

No caso, não prospera, a princípio, os argumentos do agravante no sentido de que os alimentos pretendidos devem ser arcados pelos filhos por afinidade da alimentanda.

Isto porque, além de tratar-se de "relação" que demanda dilação probatória, a autora encontrava-se representada, inicialmente, pela suposta neta por afinidade, sendo a ação ajuizada em razão desta e da suposta filha afetiva não estarem suportando sozinhas com o auxílio das despesas da recorrida.

De outro lado, quanto ao valor dos alimentos provisórios, é cediço que deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é aposentado, idoso (80 anos de idade), conta com renda mensal líquida de R$ 2.687,95 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme ID . 26102497, possui despesas com sua própria saúde (ID 26105450) e da sua esposa, diagnosticada com tumor maligno (ID 26105451).

Destarte, afigura-se inviável, por ora, a verba alimentar fixada em primeiro grau de 2/3 do salário mínimo.

Por outro lado, deve ser ponderada também a situação da

alimentanda, que possui 86 anos de idade, foi diagnosticada com demência fase moderada avançada, encontra-se acamada, dependente totalmente para os cuidados básicos da vida diária, em uso de dieta enteral, conforme relatório médico constante do ID 24069085 dos autos de origem, com gastos de aproximadamente R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Neste particular, insta salientar não restou comprovado nos autos que a agravada não estaria mais acamada e em dieta enteral, conforme alega o recorrente.

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM QUE DEVE SE ADEQUADAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O valor dos alimentos deve guardar simetria não somente com as necessidades do alimentando, mas também com a capacidade contributiva do alimentante. O Recorrente fez prova de que não tem emprego formal, faz "bicos" esporádicos e recebe auxílio do INSS no valor de R$ 721,05 (setecentos e vinte e um reais e cinco centavos). Desse modo, não há como impor obrigação alimentícia no patamar arbitrado na decisão recorrida de um salário mínimo, até a completa instrução do processo na origem
.” (N.U 1000685-80.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 29/08/2018).

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios , porquanto incompatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para um salário mínimo
.-" (TJMT - N.U 1002769-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do alimentando e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020